Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. PARTICIPAÇÃO. IMPEDIMENTO. GRADE CURRICULAR INCOMPLETA. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o fato de a autora ter entregue trabalho de conclusão de curso ou mesmo de ter integrado lista de formando, não lhe assegura a colação respectiva, se não preencher os demais requisitos para tanto.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que foi demonstrado nos autos o integral cumprimento da grade curricular e que não haveria motivo para postergar a sua formatura. Sustenta que em virtude da falha na prestação de serviços da ré/recorrida a sua formatura no Curso de Medicina Veterinária teria atrasado um semestre e consequentemente lhe gerado danos materiais, desse modo pede a condenação da recorrida ao pagamento de R$436, 84 pelos danos emergentes, R$14.400,00 pelos lucros cessantes (expectativa de emprego) e R$ 20.000,00 pelos danos morais supostamente experimentados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentada ID. 48057535. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Assim sendo, diante da escassez de elementos mínimos acerca do alegado não é possível o reconhecimento do direito pleiteado.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. No presente caso, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual haja vista não ter apresentado nenhuma prova capaz de fundamentar o seu pedido. Não foi minimamente comprovado nos autos que a recorrente tenha cursado todas as matérias e se tornado apta a colar grau no dia 11/08/2021.
10. A conversa degravada ID. 48057462 não foi suficiente para comprovar que a recorrente tinha cumprido a grade curricular, pois apenas demonstrou pequenas falhas na administração da recorrida.
11. É notório que a colação de grau é ato solene, com a finalidade de conferir o grau de bacharel aos formandos em curso superior e, para que o estudante possa colar grau, ou mesmo participar da solenidade de formatura, é indispensável que tenha cumprido toda a carga horária do curso superior, inclusive estágios curriculares (Lei de Diretrizes e Bases da Educação no 9.394/1996 e no art. 207 da CF/88). Desse modo, não há falar em falha na prestação de serviços da recorrida, haja vista ter comprovado, inclusive, que a recorrente não havia cursado outras matérias também.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.